Tribunal: TJMMG
Processo: 2000088-65.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000088-65.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/08/2024 Publicação: 21/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 15, I, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – JUNTADA DE EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – PROCESSO SEM CARÁTER DEMISSIONÁRIO – INEXIGIBILIDADE – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno Norton Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares alegadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Bruno Norton Vieira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 107.116/2019 – 44º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1. SÍNTESE DO FATO: consta da documentação anexa, que em data de 17Abr19, na cidade de Jacinto, o aludido militar estando devidamente escalado no turno de serviço de Policiamento a Pé, no horário compreendido de 09h30min ás 16h00min, apresentou-se às 09h45min, ou seja, com 15 (quinze) minutos de atraso para a chamada que antecede ao turno de serviço; 2. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, EM TESE, COMETIDA: Inciso I, do art. 15 do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar) (Evento 1 – COP2, pág. 1). O encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento do autor na transgressão prevista no artigo 15, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/02 (Evento 1, COP2, págs. 20/26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O comandante do 44º BPM anulou os atos praticados a partir da fl. 08 do PCD e retornou os autos ao encarregado, para as devidas providências (Evento 1 – COP2, pág. 28). O encarregado apresentou relatório, concluindo, novamente pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor no art. 15, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – COP3, págs. 04/09). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP3, págs. 16/19). O comandante do 44º BPM solucionou o feito, concordou com a deliberação do CEDMU que reconheceu a existência da transgressão e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada [Boletim Interno Reservado (BIR) n. 19 de 16/04/2022, Evento 1 – COP3, págs. 21/23]. O ato de sanção, constante no Evento 1 – COP3, pág. 24, demonstra que o autor foi punido com a sanção de repreensão e com o decréscimo de 05 (cinco) pontos de seu conceito funcional (BIR n. 016 – 44º BPM de 02/04/20). A punição foi ativada no dia 22/05/2020, conforme ato de ativação publicado no BIR n. 025 de 02/05/20 (Evento 1 – COP3, pág. 34). O comandante do 44º BPM tornou sem efeito os atos de solução, de sanção e de ativação, por terem sido expedidos durante o período de suspensão de prazos abarcado pelos Memorandos Circulares n. 10.193.2/2020-EMPM, n. 10.210.2/2020 – EMPM, n. 10.227.2/2020-EMPM e n. 10.252.2/2020 – EMPM (BIR n. 32 de 1º/09/20 – Evento 1 – COP3, pág. 35). Os atos de solução e de sanção foram refeitos e publicados no BIR n. 45 de 21/09/2020, e a ativação no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da PMMG (SIRH) se deu em 26/02/21 (Evento 1, COP3, págs. 37/41). Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o comandante da 15ª Região de Polícia Militar (RPM) (BIR n. 07 de 09/02/2021, Evento 1 – COP3, págs. 53/54). Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi submetido ao Processo de PCD de Portaria n. 107.116/2019 – 44º BPM –, por ter, em tese, chegado injustificadamente atrasado para o serviço. Disse que a administração militar entendeu pelo enquadramento disciplinar do autor na hipótese do artigo 15, I, do CEDM, porém não lhe ofertou o benefício previsto no artigo 10 do mesmo diploma legal. Em sede preliminar, alegou que o procedimento não foi instruído com os documentos – ficha de alteração ou Extrato de Registro Funcional (ERF) – previstos no artigo 80 do CEDM, impedindo o Conselho de Ética de obter conhecimento sobre o perfil profissional do militar. Segundo a defesa, as informações constantes no ERF do autor poderiam ter influenciado a compreensão do CEDMU e o julgamento do comandante do 44º BPM. Afirmou que a juntada do ERF está prevista em lei e independe de requerimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que a ausência do extrato viola o princípio da legalidade e gera prejuízos ao comunicado. Ainda em sede preliminar, alegou que não consta, na ata de reunião do CEDMU, a ordem de votação, em desacordo com o previsto no artigo 81, parágrafo único, do CEDM, bem como com os princípios da legalidade e da imparcialidade. Asseverou que a não observância do artigo retromencionado gera incerteza quanto à parcialidade da votação e caracteriza vício passível de nulidade. Alegou também que a administração militar não obedeceu aos prazos previstos nos artigos 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), que determina que o prazo para elaboração do PCD será de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento da documentação; e que o prazo para solucionar o processo não poderá passar de 10 (dez) dias úteis. Disse que o PCD, que deveria durar 20 (vinte) dias, durou 01 (um) ano e 06 (seis) meses, pois iniciou no dia 09/05/2019 e finalizou no dia 28/09/2020 com a notificação do autor. Alegou que o não cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação viola o princípio da legalidade, preceito previsto no artigo 37, caput, da Constituição da República (CR) de 1988, que estabelece que a administração pública deve observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. No mérito, afirmou que as testemunhas inquiridas durante o procedimento não conseguiram demonstrar, com exatidão, o momento em que o autor chegou atrasado, pelo contrário, elas apenas relataram que ele assumiu normalmente o serviço, juntamente com a Sd. Priscila, no local para onde foram designados. Declarou que a administração militar não conseguiu demonstrar as razões de fato e de direito que a levaram a punir o autor; que não há vinculação/congruência da conduta praticada com a punição imposta; e que a conduta do autor não gerou qualquer prejuízo para a administração militar. Alegou que vigora no ordenamento jurídico a teoria dos motivos determinantes que está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamento para a aplicação do ato punitivo. Por fim, afirmou que a incongruência da motivação – requisito de validade do ato administrativo –, bem como a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, maculou o ato punitivo, devendo o mesmo ser anulado. Com essas considerações, requereu a anulação do PCD de Portaria n. 107.116/2019 – 44º BPM – e os efeitos dela decorrentes – restituição dos pontos suprimidos e remoção da sanção de repreensão de seus apontamentos. Pugnou, também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A certidão coligida no evento 3 certificou a existência das Ações Cíveis n. 2000070-78.2022.9.13.0005 e 2000087-80.2023.9.13.0005 (EPROC) em nome do autor. Em despacho inaugural, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível determinou que o autor emendasse a inicial, informando o seu endereço eletrônico e juntando aos autos a última declaração de IRPF e os três últimos contracheques. Na oportunidade, certificou a secretaria a juntar as certidões de inteiro teor das ações mencionadas no evento 3, a fim de verificar-se a possibilidade de litispendência e/ou coisa julgada (Evento 5). Cumprida a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos coligidos nos Eventos 07, 08 e 11. O meritíssimo Juízo a quo concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado réu, para que, querendo, apresente sua defesa (Evento 13). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 19 – CONT1). Em síntese, alegou que, no caso em tela, foram observadas as normas que regulamentam a matéria, tendo sido encaminhados todos os documentos necessários para que o CEDMU pudesse confeccionar o seu parecer. Citou o art. 518, §5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e destacou que a juntada do ERF do militar só é obrigatória quando se tratar de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, não sendo esse o caso dos autos. Salientou que, nos processos de natureza não demissionária, como é o caso em análise, a inclusão do ERF é condicionada a eventual pedido da defesa ou a ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Alegou que a votação do CEDMU ocorreu em estrita observância às normas reguladoras, em especial o previsto no art. 81 do CEDM. Em relação ao descumprimento dos prazos regulamentares, afirmou que as Súmulas ns. 01, 02 e 03 deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), preveem que o prazo prescricional para as infrações disciplinares que não ensejaram a exclusão do militar é de 02 (dois) anos, a contar da data da transgressão disciplinar. Alegou que os Memorandos Circulares n. 10.171/2020, 10.193.2/2020, n. 10.210.2/2020, n. 10.227.2/2020 e n. 10.206.2/2020 suspenderam os prazos prescricionais em dois períodos, a saber, 16/03/2020 até 14/09/2020 e 20/03/2021 até 18/04/2021. Afirmou que, na hipótese dos autos, a transgressão disciplinar ocorreu no dia 17/04/2019, tendo a sanção sido aplicada no dia 12/02/2021. Disse que os prazos foram todos devidamente cumpridos; que não houve vícios ou irregularidades; que a duração do processo ocorreu em virtude da suspensão dos prazos prescricionais, bem como da suspensão da ativação da sanção causada pela interposição do recurso administrativo. Mencionou que a administração militar obedeceu a todos os princípios e determinações consagrados no art. 37, caput, da CR/88, a saber, princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que a administração militar tomou conhecimento da prática da transgressão disciplinar, determinou a instauração do procedimento administrativo, coletou as provas e oportunizou ao autor o direito à ampla defesa e ao contraditório. Disse que a punição do autor decorreu do poder-dever que a administração tem de punir um militar que comprovadamente chegou, injustificadamente, atrasado para a chamada que antecedeu o turno de serviço, conduta que se amolda ao tipo transgressivo previsto no artigo 15, inciso I, do CEDM. Alegou que a administração militar obedeceu ao princípio da motivação previsto no art. 50 da Lei n.9.784/99, fundamentando todos os atos praticados. Disse que foram garantidas ao autor todas as prerrogativas legais, tais como acesso aos autos, ciência das acusações que pesavam em seu desfavor, defesa técnica, possibilidade de apresentação de recursos administrativos e obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ressaltou que o autor não conseguiu comprovar os alegados vícios e irregularidades, o que lhe incumbia, por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Afirmou que os procedimentos/atos praticados pela administração pública possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, consoante inteligência do artigo 37, caput, da CR/88. Alegou que a intenção do autor é fazer com que o Poder Judiciário avalie o mérito do ato administrativo e reanalise as provas coletadas durante o processamento do PCD, o que é vedado pelo art. 2º, da CR/88. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, visto que o procedimento instaurado pela administração foi conduzido em conformidade com as determinações legais pertinentes à matéria, especialmente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Evento 19). A defesa do autor impugnou a contestação (Evento 34). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 39 e 40). As partes apresentaram seus memorias escritos (Eventos 53 e 56). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito, consoante se depreende do Evento 59, in verbis: [...] O autor discute nos presentes autos a respeito da existência de supostas ilegalidades no Ato Administrativo que resultou na sua punição disciplinar. Compulsando os autos, vislumbrei que todo o procedimento administrativo foi revestido pelos princípios norteadores da administração pública, contidos no art. 37, da CR/88, bem como todas as decisões foram devidamente fundamentadas e motivadas, sendo exaradas pela autoridade competente para tal fim. No que concerne à ausência de ERF nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar não há que se falar em nulidade, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o próprio autor poderia ter requerido sua juntada, bem como não vislumbro qualquer prejuízo à defesa. Ademais, verifica-se da decisão proferida pela CEDM (Ata Evento 1 – PAD3 – fls. 16/19) que os votos foram realizados em conformidade ao realizado, sendo que a decisão foi unanime, o que não influencia a ordem de votação, respeitando-se os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, destaca-se ainda que o autor não compareceu na deliberação. Ademais, não há nulidade sem prejuízo, ou seja, não será declarada a nulidade de nenhum ato sem que seja devidamente comprovado o prejuízo a defesa do acusado. Lado outro, do cotejo dos autos, verifica-se que a discussão acerca do descumprimento do prazo procedimental atribuído à Administração Pública Militar para exercer o seu poder disciplinar. A teor das Súmulas nº 01, 02 e 03 do Eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a sanção disciplinar não acarretou a exclusão do serviço público, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 02 (dois) anos, a partir do cometimento da transgressão. Na hipótese dos autos, destaca-se que não transcorreu o prazo de 02 (dois) anos entre a data da transgressão disciplinar, que ocorreu em 17/04/2019, e a data da ativação da punição que se deu em 30/03/2020 conforme documento de Evento 1 – PAD3 – fl. 24. Ademais, verifica-se que no decorrer do procedimento, a abertura para alegações de defesa foi em 09/05/2019, contudo proferida decisão no dia 16/08/2019, para a anulação de todos os atos praticados diante da ausência de providências legais do art. 41 do MAPPA, sendo novamente instaurado em 25/08/2019, emitido parecer da CEDMU em 11/03/2020, e apresentada solução em 30/03/2020. Neste sentido, não há o que reparar no ato administrativo, Sindicância Regular de Portaria nº 107.116/2019 - 44º BPM. Por tudo exposto, a improcedência do pedido do autor é medida que se impõe. Em relação ao mérito, é necessário destacar que ao Judiciário é vedado adentrar-se no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição imputada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e, consequente, afronta ao princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário está adstrito apenas a legalidade do ato administrativo, sendo certo que o mérito pertence ao administrador segundo conveniência e oportunidade, como é cediço amplamente na doutrina do direito administrativo. No caso em tela, depreende-se que o militar fora punido disciplinarmente em virtude de atraso para cumprimento do serviço e as provas dos autos indicam a existência da infração disciplinar verificada na SAD nº 107.116/2019 - 44º BPM, o que inexoravelmente leva o indeferimento do pedido de nulidade da punição aplicada, pela suposta desproporcionalidade e razoabilidade da decisão administrativa. Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor. Na oportunidade, deixou de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por estar suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. A defesa de Bruno Norton Vieira interpôs recurso de apelação. Em síntese, reiterou os argumentos apresentados na sua peça inicial, a saber: ausência do ERF; vício na ata do CEDMU; descumprimento de prazos regulamentares; violação dos princípios da razoabilidade e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 proporcionalidade; existência de causa de justificação; e ausência dos motivos determinantes. Alegou, também, ausência de fundamentação para a não aplicação do artigo 10 do CEDM. Ao final, pugnou pelo recebimento e pelo provimento do presente recurso, a fim de se declarar a nulidade do PCD de Portaria n. 107.116/2019 – 44º BPM – e dos efeitos decorrentes (Evento 64). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 70). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. I - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DO EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela defesa de violação ao art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, por não ter sido juntado aos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 107.116/2019 – 44º BPM o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do apelante, o que faço com fulcro nos §§ 5º e 6º do art. 518 da Resolução Conjunta n. 4.220/12 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) –, senão vejamos: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] § 5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. § 6º. A inclusão do ERF, quando necessária, deve se dar antes da RED final. Os processos não demissionários a serem encaminhados ao CEDMU que não possuírem ERF devem tramitar sem este documento. Grifei Da análise dos documentos juntados aos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), foi possível perceber que o apelante não requereu, em nenhum momento, a juntada do seu Extrato de Registro Funcional (ERF). Ademais, cabe ressaltar que o PCD não possui natureza demissionária, sendo a juntada do documento – ERF – ato discricionário da autoridade ou do encarregado, consoante inteligência do §5º do art. 518 do MAPPA. II – PRELIMINAR - VICÍO NA ATA DE REUNIÃO DO CEDMU TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ainda em sede preliminar, a defesa do apelante alegou que não consta, no parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), a ordem de votação dos membros do Conselho, fato que viola o previsto no parágrafo único do art. 81 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e torna viciado o ato. Entretanto, melhor sorte não assiste à defesa. Observa-se que, apesar de ter sido devidamente notificado para comparecer à referida reunião, o comunicado deixou de fazê-lo (Evento 1, COP3, págs. 16/19). Ademais, não ficou demonstrado que se desobedeceu à ordem para a votação pelos membros do Conselho. Observa-se na ata que o CEDMU analisou os fatos e as provas e propôs as medidas previstas na legislação, pertinentes ao caso, sendo o documento assinado por todos os membros ao final da reunião, senão vejamos: 6. Análise de mérito A testemunha Sd PM Jader Roberto da Silva Lacerda, em seu depoimento disse que na data do fato se recorda que estava na cozinha juntamente com o Ten PM Robson e o Sgt PM Nogueira quando visualizou o acusado deslocando ao cofre do Quartel PM para armar e equipar; que não observou o horário em que o acusado teria chegado ao Quartel PM; que não presenciou a chamada sendo realizada pelo Sgt PM Nogueira aos militares que estariam assumindo serviço; que quando o acusado chegou ao Quartel PM não se apresentou ao Comandante do Pel PM; que não presenciou o Sgt PM Nogueira anunciado o atraso do acusado ao Ten Robson e nem tomou ciência se o fato havia sido formalizado na época. A testemunha 2º Ten PM Robson Gomes de Oliveira, em seu depoimento disse que a data do fato chegou na sala em que estava sendo realizada a instrução pré-turno e perguntou ao Sgt PM Nogueira, responsável pela chamada, se havia alguma alteração, sendo anunciado pelo graduado que, até o presente momento, o Cb PM Norton não havia se apresentado; que questionou ao Sgt PM Nogueira a cerca do motivo da ausência do acusado, sendo respondido que não tinha conhecimento do motivo e que até aquele momento o acusado não havia realizado nenhum tipo de contato; que ao final da instrução pré-turno o Sgt PM Nogueira anunciou a apresentação do Cb PM Norton com atraso; que o acusado não informou o motivo do atraso aos seus superiores hierárquicos; que ao término do turno de serviço perguntou novamente ao Sgt PM Nogueira se o acusado havia apresentado algum motivo que justificasse o atraso, sendo respondido pelo graduado que o acusado não havia tocado no assunto; que orientou o Sgt PM Nogueira a tomar as providências administrativas regulamentares; que não acompanhou a instrução pré-turno naquela data; que não presenciou a chegada do acusado no Quartel PM mas que recebeu o anúncio por parte do Sgt PM Nogueira acerca do atraso do Cb PM Norton; que o acusado não apresentou motivos que justificassem o atraso. A testemunha Sd PM Priscila de Almeida Franco, em seu depoimento relatou que não estava na sala do REDS quando o acusado entrou no Quartel PM; que o acusado chegou e dirigiu-se imediatamente para a sala do cofre a fim de armar e equipar; que não sabe informar se o acusado teria se apresentado ao Comandante do Pel PM ou ao Sgt PM Nogueira; que tomou conhecimento alguns dias depois através de conversas entre militares do pelotão PM que haviam sido tomadas as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 providencias regulamentares; que na data do fato chegou ao Quartel PM no horário determinado na escala de serviço, prevista para às 09h30min, que o acusado chegou ao Quartel PM algum tempo depois de sua chegada. Após análise aprofundada das Razões Escritas de Defesa apresentada pelo acusado, percebe-se que este não negou o atraso à instrução pré-turno e não apresentou causas de justificação ou absolvição. O acusado não apresentou provas testemunhais ou documentais que sustentem suas alegações. O CEDMU concorda que houve o cometimento da transgressão imputada ao militar comunicado. 7. Parecer Analisada a documentação, por unanimidade de votos, emitiu o CEDMU, o seguinte parecer: Sugere o enquadramento disciplinar do comunicado na transgressão disciplinar do Art. 15, inciso I, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar). Este conselho se opõe a aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM, caso o comandante entenda conveniente e oportuno. Concluído os trabalhos previstos em pauta, o Presidente do Conselho deu por encerrada a audiência, às 09h30min horas, determinando a lavratura da presente ata, que vai assinada pelos membros do CEDMU [...]. Nesse contexto, não vislumbro qualquer vício/irregularidade apto a respaldar a nulidade pretendida. III – PRELIMINAR – DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR Alegou que o descumprimento dos prazos regulamentares previstos nos artigos 39 e 40, ambos do MAPPA, acarretou a nulidade do procedimento. Mais uma vez, razão não socorre o apelante. Conforme entendimento sedimentado no Pretório Excelso, “alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief” – RMS 37825 AgR. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou entendimento por meio da Súmula n. 592, segundo a qual "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa", vejamos: [...] 2. Na jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula 592/STJ: "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa." [...] (MS n. 23.793/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA VARIAÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA. APURAÇÃO. DESVIO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS DO CÔNJUGE. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. [...] 5. Conforme orientação da Súmula 592 do STJ, "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". [...] (AgInt no MS n. 26.385/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 31/1/2023.) PROCESSUAL CIVIL. ADMNISTRATIVO. SERVIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 7. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal de que "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief" (AgInt nos EDcl no RMS 36.312/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/10/2021), motivo pelo qual, via de consequência, não há falar em prescrição intercorrente. A propósito: REsp 1.762.489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2018; MS 15.032/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/5/2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.878.775/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) Portanto, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. No caso em apreço, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo em razão da alegada inobservância dos prazos regulamentares. Assim, também rejeito essa preliminar. IV – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CEDM. Por fim, deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação em face da não aplicação do art. 10 do CEDM, uma vez que cabe à autoridade militar sancionadora verificar a conveniência de substituir a sanção por aconselhamento ou advertência verbal pessoal. Ressalta-se que, no caso em exame, ao contrário do que alegou o autor em sua peça inicial, após manifestação do CEDMU contrária à aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM (Evento 1, COP3, pág.9), a autoridade deixou de aplicar a medida. No mérito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o apelante foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 107.116/2019 – 44º BPM, por ter, em tese, chegado injustificadamente atrasado para o serviço do dia 17/04/2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Constou, no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do comunicado, a seguinte narrativa dos fatos, in verbis: “Ressai nos Autos de Processo de Comunicação Disciplinar nº 107.116/19/PCD-44º BPM o cometimento de Transgressão Disciplinar por parte do acusado, haja vista que no dia 17abr19, na cidade de Jacinto, o aludido militar estando devidamente escalado no turno de serviço de Policiamento a pé, no horário compreendido de 09h:30min ás 16h:00min, apresentou-se ás 09h:45min, ou seja, com 15 (quinze) minutos de atraso para a chamada que antecede ao turno de serviço. Posto isso, encontra-se este comunicado incurso, em tese, no inciso I, do art. 15 do CEDM” (...) (Evento 1 – COP2, págs. 5/6). Foram inquiridas as testemunhas Robson Gomes de Oliveira, Jader Roberto da Silva Lacerda e Priscila de Almeida Franco (Evento 1 – COP2, págs. 9/10, págs. 12/13 e págs. 14/15). Citado, o apelante apresentou suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – COP2, págs. 18/19). No relatório coligido no evento 1 – COP2, págs. 20/26, o encarregado concluiu pelo enquadramento e pela punição do ora apelante na transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso I, do CEDM. O Comandante do 44º Batalhão da Polícia Militar (BPM) anulou os atos já praticados e retornou os autos ao encarregado para a realização de providências, tais como a abertura de vista para o militar apresentar suas razões de defesa (Evento 1 – COP2, pág. 28). Devidamente citado, o militar, ora apelante, optou por realizar sua defesa quando da abertura de vista para a apresentação de defesa final (Evento 1 – COP2, pág. 31). Foram reinquiridas as testemunhas Jader Roberto da Silva Lacerda, Robson Gomes de Oliveira e Priscila de Almeida Franco (Evento 1 – COP2, págs. 33/34, págs. 51/52, págs. 56/57). Instado a se manifestar, o ora apelante apresentou suas razões escritas de defesa final. Na oportunidade, ratificou as alegações apresentadas anteriormente (Evento 1 – COP2, pág. 3). O encarregado apresentou relatório, concluindo, novamente, pela punição disciplinar do apelante pela prática da transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso I, do CEDM (Evento 1 - COP3, págs. 04/09). Da mesma forma opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP3, págs. 16/19). O Comandante do 44º BPM solucionou o feito, concordou com a deliberação do CEDMU que reconheceu a existência da transgressão e determinou o enquadramento disciplinar do militar na transgressão ora especificada (BIR n. 19 de 16/04/2022, Evento 1 – COP3, págs. 21/23). O ato de sanção, constante no Evento 1 – COP3, pág. 24, demonstra que o apelante foi punido com a sanção de repreensão e com o decréscimo de 5 (cinco) pontos de seu conceito funcional. A punição foi ativada no dia 22/05/2020 (Evento 1 – COP3, pág. 34). O Comandante do 44º BPM tornou sem efeito o ato de solução e a ativação da punição, pois eles foram expedidos durante o período de suspensão prazal abarcado pelos Memorandos Circulares nº 10.193.2/2020-EMPM, nº 10.210.2/2020 – EMPM, nº 10.227.2/2020-EMPM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 e nº 10.252.2/2020 – EMPM (BIR n. 32 de 1º/09/20 - Evento 1 – COP3, pág. 35). Na nova solução, a autoridade convocante enquadrou e puniu o apelante pela prática da transgressão disciplinar elencada no artigo 15, inciso I, do CEDM, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Razões Contrarrazões a) Que apresentou no quartel entre 09h30min a 09h40min; que pediu desculpas ao Ten PM Robson pelo pequeno atraso; que não exime do seu atraso. a) Razão não assiste à defesa. Somando-se à própria confissão do acusado com os demais elementos probatórios dos autos, fica comprovada a ocorrência da transgressão disciplinar por parte do Cb Norton, quando chegou atrasado para a chamada que antecede o turno de serviço; b) Que o leve atraso não trouxe qualquer transtorno ou prejuízo à administração ou para o serviço, uma vez que assumiu o turno normalmente; que apesar deste atraso participou da instrução pré-turno ministrada pelo comunicante; b) razão não assiste à defesa. O cumprimento de horários pelo policial militar é fundamental para o desempenho de sua atividade fim. O fato de não chegar atrasado para um compromisso demonstra respeito e consideração para com os demais e é fundamental para o funcionamento da unidade policial militar que necessita de todos os seus integrantes para poder entrar em ação e cumprir as missões determinadas; c) que naqueles dias passava por diversos problemas pessoais que estavam afetando o serviço; c) razão não assiste à defesa. Embora os problemas pessoais mencionados pelo acusado serem humanamente compreensíveis, estes precisam compartilhar com os normativos da Corporação, para assim entender justificada a sua conduta, o que não se verificou no presente caso. Os fatos apontados pela defesa não configuram nenhuma das causas de justificação e/ou absolvição contidas nos artigos 6º e 7º do MAPPA. [...] XI – verificou-se que o militar teve assegurado o contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, e mesmo assim, não conseguiu elidir a transgressão disciplinar que pesa em seu desfavor, ou seja, de que este cometeu a infração prevista no artigo 15, inciso I, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), não encontrando amparo legal e fático para arquivamento, vez que não ficou comprovado nos autos qualquer das causas de justificação e/ou absolvição contidas nos artigos 6º e 7°, do MAPPA (BIR n. 45 de 21/09/2020 – Evento 1, COP3, págs. 37/39). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O ato de sanção, publicado no BIR n. 45 de 21/09/2020, comprova que o apelante foi punido com a sanção de repreensão e com o decréscimo de 5 (cinco) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – COP3, págs. 40/41). O apelante interpôs recurso disciplinar ao Comandante Regional alegando que não houve apreciação de todas as teses defensivas suscitadas durante o processamento do PCD, o que viola os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade (Evento 1 – COP3, págs. 47/50). O Comandante da 15ª RPM negou provimento ao recurso disciplinar (BIR n. 07 de 09/02/21, Evento 1 – COP3, págs. 53/54). A sanção foi ativada no dia 04/03/2021 (Evento 1 – COP3, pág. 56). Dessa forma, entendo que os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento do PCD e a observância do devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa. Quanto à suposta ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção disciplinar aplicada ao apelante, entendo que razão não lhe assiste, pois ficou demonstrado que a decisão administrativa obedeceu ao previsto nos arts. 16 a 21 do CEDM, bem como aos princípios constitucionais que regulam a matéria. Com tais fundamentos, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator